Tribunal: TJDFT
Processo: 0747573-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO SELETIVO DESTINADO À ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS CLÁUSULAS PREVISTAS NO EDITAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO ALUSIVO À COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA DE NATUREZA INDIVIDUAL. SOLUÇÃO DE ACORDO COM AS REGRAS E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AOS INTERESSES DE INCAPAZ. COMPETÊNCIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 148 DO ECA E NO ART. 30 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Hipótese em que o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal promoveu a declinação da competência em favor da Vara da Infância e da Juventude com fundamento nas regras previstas no art. 30, incisos IV e VII, da Lei no 11.697/2008, em composição com o art. 64, § 1o, do CPC. 1.1. O Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, ao suscitar conflito negativo de competência, ressaltou a ausência, no caso em deslinde, de situação de vulnerabilidade para criança ou adolescente apta a autorizar a fixação da competência daquele Juízo especializado, de acordo com as hipóteses prefiguradas no art. 148 do ECA.
2. No caso em deslinde o tema submetido ao conhecimento desta Egrégia Câmara Cível consiste em examinar a competência para o processamento e julgamento de mandado de segurança que tem por objetivo a obtenção de provimento jurisdicional que assegure a permanência do impetrante em procedimento seletivo destinado à escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, ao argumento de preenchimento dos requisitos exigidos pelo instrumento convocatório correspondente.
3. Diante da ausência de violação ou ameaça aos interesses de criança ou de adolescente, no presente caso, ou seja, de potencial interferência na esfera jurídica indisponível do incapaz, não há como ser atribuída a competência ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude, que deve ser fixada apenas nas hipóteses estritamente previstas no art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 30 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
4. Os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem não permitem constatar a ocorrência de situação de vulnerabilidade para criança ou adolescente apta a autorizar a fixação da competência da Vara da Infância e da Juventude. 4.1. O mandado de segurança impetrado pelo candidato diz respeito, singelamente, a sua permanência em procedimento seletivo destinado à escolha de membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, ao argumento de inexistência de justificativa, de acordo com as cláusulas previstas no edital respectivo, para a sua eliminação do certame, bem como de efetivo preenchimento do requisito temporal alusivo à comprovação de experiência na área de atuação. 4.2. Trata-se de controvérsia jurídica de natureza individual, a ser solucionada com amparo nas regras e princípios administrativos, notadamente por ter sido, o edital correspondente, veiculado por órgão integrante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. 4.3. A competência para processar e julgar a demanda, portanto, é da Vara da Fazenda Pública, de acordo com a regra prevista no art. 26, inc. III, da Lei no 11.697/2008.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).